Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. PERÍODO HÁBIL A ATRAIR A AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. As condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas, devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não tenha ultrapassado demasiado período de tempo do cumprimento ou extinção da pena respectiva.
2. Na hipótese, está devidamente justificada a apreciação negativa do vetor "maus antecedentes", bem como, o aumento da pena base, tendo em vista que além da antiga condenação pelo crime de roubo, que transitou em julgado em 2005, cuja Defesa busca relativizar, o réu também ostenta outra condenação pelo crime de falsa identidade, transitada em julgado no ano de 2018, que seguramente pode ser usada para a valoração negativa do vetor.
3. Recurso desprovido.